Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721040-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.850.512/SP (Tema 1.076), de repercussão geral. Posto isso, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator